Tribunal: TJDFT
Processo: 0756340-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0756340-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: ANDRE ISAIAS DE PINHO GUEDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré MAPFRE SEGUROS GERAIS SA contra a decisão de ID 257455531 integrada por embargos de declaração rejeitados (ID 258696283), proferida nos autos da ação de reparação de danos (processo no 0706835-96.2025.8.07.0007), que indeferiu o pedido de produção de prova em audiência de instrução e de ofício para verificar o eventual recebimento de seguro DPVAT, por entender que a documentação e elementos apresentados nos autos são suficientes para o julgamento do mérito. A agravante em suas razões recursais de ID 797797344 alega que decisão agravada deve ser reformada por implicar em cerceamento de defesa. Sustenta que requereu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para verificar o eventual recebimento de seguro DPVAT, sendo que tal informação é essencial para a solução da demanda. Esclarece que, quando há acidente de trânsito, independentemente da análise de culpa, é assegurado a vítima e aos herdeiros legais o pagamento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) referente às coberturas de morte, invalidez permanente e reembolso de despesas com assistências médicas e suplementares. Sustenta que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os valores recebidos a título do seguro DPVAT devem ser abatidos da indenização fixada judicialmente. Assim, independentemente da responsabilização ou não da seguradora agravante, o fato é que sobre o valor de eventual condenação a ser fixada, deverão ser abatidos valores recebidos pelos autores referentes aos benefícios do seguro obrigatório DPVAT. Alega que não é possível obter tais informações extrajudicialmente junto à Caixa Econômica Federal por tratar-se de dados pessoais sensíveis protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Aduz que a falta de análise e deferimento do pedido de ofício formulado em especificação de provas, implica em cerceamento de defesa, ferindo as previsões legais do artigo 5o, LIV e LV da Constituição Federal. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o prosseguimento processo principal até o julgamento final do presente agravo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar a produção de prova com a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. Preparo regular (ID 79799071). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes nos processos que estão na fase de conhecimento, como é o caso da presente ação de reparação de danos. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, in casu, a aludida matéria poderá ser objeto, em tese, de eventual apelação, porquanto somente com a sentença será possível apurar se a prova era imprescindível ou mesmo se houve cerceamento de defesa, em face dos fundamentos a serem expostos na sentença vindoura. Dessa forma, não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Em outras palavras, não se vislumbra risco de dano irreparável à parte ré, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Salienta-se que o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora